Tribunal: STF
Processo: ARE 1436893
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. RECURSOS DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA UNIÃO. OMISSÃO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO ADEQUADA EM RODOVIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. Demanda veiculando pedido indenizatório em face da União em razão de acidente de trânsito ocorrido na Rodovia Federal BR 101, que culminou em lesões em 9 passageiros do micro-ônibus de placa OVH 7404 e na morte de 11 outros ocupantes. Narra o Autor teria sido diretamente atingido com o impacto, sofrendo danos físicos permanentes na face, além de uma lesão no olho esquerdo. Afirma que esses ferimentos teria ocasionado cicatrizes permanentes e impossíveis de esconder ou disfarçar. 2. Proferida decisão pelo juízo a quo que reconheceu a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar os pedidos formulados em face dos réus WESLEY RAINHA CARDOSO, MARCELO JOSE DE SOUZA, GRANITOS COLODETTI LTDA, delimitando a lide ao pedido indenizatório pelo acidente que pretensamente teria decorrido da omissão da União promover a devida fiscalização na Rodovia Federal. 3. Relativamente à responsabilidade civil da União quanto aos atos omissivos, destaca-se que deve ser avaliado, no caso concreto, o que seria razoável exigir da Administração para impedir a ocorrência do dano, de modo a caracterizar a falta no serviço e a omissão antijurídica. Exige-se, destarte, a caracterização da culpa do Estado, que dê ensejo à ocorrência de um dano, sob pena de restar configurada a posição do ente público como garantidor universal. 4. Entretanto, não se verifica neste feito a caracterização de falhas no serviço da União, capaz de evidenciar sua responsabilidade civil. Pretendem os autores a responsabilização do ente público, sustentando a ausência de fiscalização adequada sobre os níveis de segurança do transporte de carga feito em rodovias federais. 5. Reconhecer a procedência do pedido autoral significaria impor à União a obrigação de vigiar absolutamente toda e qualquer conduta em qualquer localidade e situação, não só reprimindo – é dizer, aplicando penalidades por ilícitos já materializados – mas prevenindo a sua ocorrência, o que não encontra fundamento no ordenamento jurídico. 6. Não se vislumbra qualquer relação de causalidade entre a suposta omissão da União e a efetiva ocorrência de acidente de trânsito, sendo o sinistro decorrente do descumprimento das leis de trânsito por ESLEY RAINHA CARDOSO, MARCELO JOSE DE SOUZA e GRANITOS COLODETTI LTDA, cuja responsabilidade deve ser apurada em demanda específica a ser ajuizada perante o juízo competente. 7. Deve-se destacar que havia adequada fiscalização no local, tendo a União anexado ao feito o histórico de multas da PRF para o veículo M.BENZ - Placa MPZ 9798, no qual se verifica a existência de 31 infrações registradas entre 2004 e 2017. Assim, o fator determinante para o acidente não é a falta de fiscalização, mas a contumácia dos réus excluídos desta lide em descumprir leis de trânsito. 8. Remessa necessária e apelação da União providas, restando prejudicada a apreciação de mérito do recurso da parte autora.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso X, 37, § 6º, e 144, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente